Tribunal: TJDFT
Processo: 0710765-58.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. DANO MORAL. PEDIDO. REPARAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I – O crime de ameaça é de forma livre, podendo ser praticado através de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima.
II- O crime de ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a parte ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de a atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico.
III - Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de ameaça se as declarações da vítima, revestidas de especial credibilidade, são corroboradas por outros elementos de prova.
IV- Comprovada a materialidade e autoria da lesão corporal pelo laudo pericial, pela prova oral colhida e demais elementos constantes nos autos, a condenação é medida que se impõe.
V- O dano moral é presumido, quando comprovada a prática do delito de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar e existente pedido expresso da acusação ou da vítima para reparação do dano, conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça.
VI - Recurso conhecido e não provido.